Tribunal: TJSP
Processo: 1507405-14.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. O réu Daniel Mattos Zanatti foi condenado por porte ilegal de arma de fogo, conforme art. 14 da Lei no 10.826/03, à pena de dois anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e pagamento de dez dias-multa. O réu apelou pleiteando absolvição, desclassificação para

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. O réu Daniel Mattos Zanatti foi condenado por porte ilegal de arma de fogo, conforme art. 14 da Lei no 10.826/03, à pena de dois anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e pagamento de dez dias-multa. O réu apelou pleiteando absolvição, desclassificação para o art. 12 da mesma lei, e modificação da pena restritiva de direitos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade da condenação por porte ilegal de arma de fogo, (ii) a possibilidade de desclassificação para posse irregular de arma de fogo, e (iii) a adequação da pena restritiva de direitos imposta.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, imagens e laudos periciais.
4. A prova oral, especialmente o depoimento dos policiais, foi considerada isenta e incriminadora, corroborando a prática do crime pelo réu.
5. A conduta do réu configurou o crime de porte ilegal de arma de fogo, não sendo cabível a desclassificação para posse irregular, pois o transporte da arma foi realizado fora do trajeto permitido e de forma municiada.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por porte ilegal de arma de fogo foi mantida com base em provas materiais e testemunhais. 2. A desclassificação para posse irregular de arma de fogo foi rejeitada, pois o transporte foi realizado em desacordo com a legislação. 3. A pena restritiva de direitos foi considerada adequada, respeitando os critérios legais.

Legislação Citada:
Lei no 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 33, § 2o, alínea c.
Jurisprudência Citada:
STJ, H.C. no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello.